Tribunal: TJBA
Processo: 8053130-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053130-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MATHEUS ORRICO COUTINHO MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. CPA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECUSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA
.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A garantia à educação é alicerçada pelo Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento precípuo a cidadania e a dignidade da pessoa humana, conforme disciplinado no art. 6.º da Constituição Federal.

2. A Carta Magna dispõe que esta será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, CF), bem como deve ser efetivada mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um (art. 206, inc. V, CF).

3. Havendo aprovação em exame vestibular, com necessidade imediata de acesso a certificado de ensino médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para que o exame da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) seja parcelado e diferido no tempo, devendo acontecer de imediato.

4.
No caso
sub examine
, a Impetrante comprova sua aprovação no processo seletivo 2024.2, realizado pela Centro Universitário SENAI CIMATEC, para o curso de Engenharia da Computação.

5. Ficou demonstrada a violação a direito líquido e certo, em razão de que a não realização do exame inviabilizaria o acesso da impetrante ao Ensino Superior, com amparo nos arts. 38, § 2.º e 47, § 2.º da Lei de Diretrizes e Base da Educação (Lei n.º 9.394/1996); bem assim como nos arts. 208, inc. V, e 205, ambos da Constituição Federal.

Segurança concedida. Agravo interno prejudicado
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de mandado de segurança n.º 8053130-11.2024.8.05.0000

em que figuram como impetrante
M.
O
.
C
.
M
.
S.
,
menor púbere, assistid
o
por
PATRÍCIA ORRICO COUTINHO FERREIRA

e como impetrado o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
,
e julgar prejudicado o agravo interno

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 25 de setembro de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22